Tribunal: TJMT
Processo: 0007094-80.2015.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007094-80.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SOL PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 02.399.839/0001-70 (EMBARGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA STEVANATO BARCO - CPF: 815.929.571-53 (EMBARGADO), JOSE CARLOS BARCO - CPF: 282.656.539-72 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA STEVANATO BARCO - CPF: 815.929.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS BARCO - CPF: 282.656.539-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIS BARCO - CPF: 332.984.409-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade rejeitou os embargos

E M E N T A

embargos de declaração. tributário e processual civil. execução fiscal. exceção de pré-executividade. cancelamento da cda posterior à citação e apresentação de defesa pelo executado. honorários sucumbenciais devidos em razão do princípio da causalidade. não configurada omissão quanto ao art. 90, §4 do cpc. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERA INSATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. O acórdão hostilizado encontra-se adequadamente fundamentado, sem contradições ou omissões, e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão e/ou modificação do julgado. A mera insatisfação com o julgado não enseja interposição de embargos de declaração, pois não se coaduna com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, nem com sua natureza e função.

2. Omissão quanto ao disposto no § 4° do art. 90 do CPC/2015 não configurada. A matéria não foi objeto de recurso de apelação, cuidando-se de inovação recursal.

3. Inexiste qualquer vício no fundamento que deu base ao desprovimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para a apuração da alegada ilegitimidade dos embargantes para responder pelos débitos em execução.

4. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. Nos termos do §2o do art. 1.026, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, a parte-embargante pagará ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, os embargos não são protelatórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que negou provimento ao apelo por ele interposto nos autos da execução fiscal que move em face de
SOL PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e
OUTROS
, cuja ementa transcrevo:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA - CANCELAMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO – ART. 26, DA LEF – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Se o cancelamento da CDA ocorre em momento posterior à citação e apresentação de defesa pelo executado, em estrita observância ao princípio da causalidade, a imposição de verba honorária é medida que se impõe.

[...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”.
(TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Em razões recursais, o embargante sustenta haver omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que não se pode falar de aplicação de jurisprudência quanto ao cabimento de honorários em exceção de pré-executividade, já que não se trata de situação litigiosa ou de pretensão resistida, mas de absoluta concordância com o pleito formulado pelos excipientes, que não se pode admitir que um pleito tão singelo assuma o contorno de “ação” para de fins de arbitramento da verba honorária, a qual inexiste disposição legal para tanto.

Aduz que há omissão em relação ao disposto no § 4° do art. 90 do CPC/2015, que deve ser devidamente sanada, para que seja determinada a redução da verba sucumbencial pela metade.

Ao final, requer seja sanada a contradição/obscuridade e a omissão apontada, visando afastar a condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios, alternativamente, sejam reduzidos pela metade, ex vi do § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Foram oferecidas contrarrazões, nas quais requerida a condenação da parte-embargante ao pagamento de multa por oferecer recurso com intuito protelatório (id.32686476).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a argumentação trazida aos embargos, o desacolhimento da medida proposta é medida que se impõe.

O acórdão encontra-se fundamentado, sem omissão, obscuridade ou contradições e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão da decisão de mérito.

Inexiste qualquer vício no fundamento que deu base ao desprovimento ao recurso de apelação, afastando a incidência do art. 26, da LEF, já que tal dispositivo reclama ausência de citação, o que não corresponde a hipótese dos autos, reconhecendo que
a Fazenda Pública deve arcar com a verba honorária, em face do princípio da causalidade, porquanto foi ela quem ensejou a propositura da ação de execução fiscal em desfavor do executado ora recorrido.

A propósito, transcrevo excerto do julgado embargado:

“(...)

In casu
, verifica-se que as razões recursais não merecem acolhimento.

O recorrente alega afronta ao artigo 26, da Lei n. 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais, à saber:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Como se verifica do caderno processual, não há cogitar a incidência do art. 26, da LEF, já que tal dispositivo reclama ausência de citação, o que não corresponde a hipótese dos autos, já que o aludido artigo faz sentido apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade, logo, deve suportar o ônus da sucumbência, porque o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade, consoante prescreve o art. 90, CPC/15:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Sobre o assunto, oportuno transcrever o entendimento jurisprudencial dominante,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. CANCELAMENTO POSTERIOR. ART. 26, LEF. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 153, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. O cancelamento da CDA em momento posterior à oposição e, mais, recebimento dos embargos à execução fiscal ofertados pelo executado, afasta a incidência da regra do art. 26, LEF, aplicando-se o enunciado da Súmula 153, STJ, sendo cabível a imposição de honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade. (Apelação Cível No 70081299976, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 08/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081299976 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 08/05/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2019)”.

Desse modo, deve a Fazenda Pública arcar com a verba honorária, em face do princípio da causalidade, porquanto foi ela quem ensejou a propositura da ação de execução fiscal em desfavor do executado ora recorrido.

Em relação à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito, conforme realizado pelo Magistrado de 1o Grau.

Todavia, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do recorrido, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° para a fase de conhecimento.”

Nota-se que essa majoração da verba sucumbencial, tal qual a fixação que se dá em primeiro grau, não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% e deve observar os parâmetros insculpidos nos incisos do § 2o, do art. 85, do Códex Processual.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO EM CONTA CORRENTE INATIVA – QUITAÇÃO DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA CONTA BANCÁRIA – FATO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VERBA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”.
(TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Deste modo, tenho como razoável a majoração dos honorários fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em mais 1% (um por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu também no âmbito do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada à importância de 15% (quinze por cento), como arbitrado pelo juízo monocrático.

É como voto.

(...)”

Inobstante o embargante defenda a existência de omissão em relação ao disposto no § 4° do art. 90 do CPC/2015, a matéria não foi objeto de recurso de apelação e, também, por não se tratar de matéria de ordem pública, não exigia a análise de ofício por este Relator, cuidando-se de inovação recursal.

Conforme salienta Nelson Nery Júnior
“no julgamento dos embargos o juiz de ordinário não profere nova decisão: apenas aclara a anterior. Daí não poder modificar o conteúdo da decisão embargada... O caráter infringente dos embargos de declaração, portanto, é excepcional e incide normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de suprir omissão ou de espancar contradição”.
(Teoria Geral dos Recursos. 6a ed. RT, pág. 437).

Nesses termos foi o julgado proferido pelo STJ veiculado junto ao Informativo de Jurisprudência n. 585, que cito abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifos meus).

Assim, não há como acolher os presentes embargos.

Por fim, nos termos do §2o do art. 1.026, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, a parte-embargante pagará ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Transcrevo:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, inobstante os presentes embargos não tenham sido acolhidos, o recurso oferecido não pode ser considerado protelatório, já que objetiva esclarecer, de maneira razoável, as alegadas contradições e omissões.

Outrossim, o oferecimento de recurso contra decisão desfavorável constitui um direito da parte.

Enfim, inobstante a tese da embargante não tenha prevalecido, era juridicamente defensável, não se enquadrando na conduta passível de penalidade descrita no art. 1.026 do CPC.

Posto isso,
DESACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem aplicada de multa
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020